Tribunal: TJSP
Processo: 0013632-47.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013632-47.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante TIEGO
FRAZÃO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013632-47.2020.8.26.0114 -Voto no 18466
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0013632-47.2020.8.26.0114
AGRAVANTE : TIEGO FRAZÃO FERREIRA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18466
AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE
RECONHECIMENTO
RECURSO
DEFENSIVO ART. 118, § 2o, DA LEP OITIVA JUDICIAL
REGRESSÃO
DE
REGIME

IMPRESCINDÍVEL

PRECEDENTES DO STJ DECISÃO ANULADA RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por TIEGO
FRAZÃO FERREIRA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 74/77, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretou a perda de 1/3 dos dias
remidos e a regressão ao regime fechado, bem como declarou a interrupção do prazo para a
progressão de regime.
Razões às fls. 02/06. Pede a decretação de nulidade da
decisão por violação ao art. 118, § 2o, da Lei n.o 7.210/1984. Alternativamente, pugna por
sua absolvição por falta de provas da autoria, porquanto caracterizada sanção coletiva.
Subsidiariamente, pede seja reduzida a perda dos dias remidos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 87/91.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 93.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 106/115,
opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013632-47.2020.8.26.0114 -Voto no 18466
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 118, I, e § 2o, da Lei n.o 7.210/1984:
ART. 118. A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE FICARÁ SUJEITA À FORMA REGRESSIVA,
COM A TRANSFERÊNCIA PARA QUALQUER DOS
REGIMES MAIS RIGOROSOS, QUANDO O CONDENADO:
I - PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO
OU FALTA GRAVE; [...]
§ 2o NAS HIPÓTESES DO INCISO I E DO PARÁGRAFO
ANTERIOR, DEVERÁ SER OUVIDO PREVIAMENTE O
CONDENADO.
Em interpretação conjunta do "caput" e do § 2o, o Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser prescindível a oitiva judicial do
sentenciado para que se possa reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave,
desde que ouvido previamente nos autos do procedimento administrativo e acompanhado
de defesa técnica.
Apenas para que se determine a regressão de regime
definitiva, firmou a imprescindibilidade da oitiva judicial do sentenciado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO. TEMA PACIFICADO NO
ÂMBITO
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. DEVE SER MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA EM
QUE
SE
CONCEDE
LIMINARMENTE
A
ORDEM
IMPETRADA,
QUANDO
EVIDENCIADO
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
À
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO.
2. A MATÉRIA EM DISCUSSÃO ESTÁ PACIFICADA NO
ÂMBITO DAS TURMAS CRIMINAIS QUE COMPÕEM A
TERCEIRA SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL, NO
SENTIDO DE QUE É IMPRESCINDÍVEL, PARA A
REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME CARCERÁRIO,
A PRÉVIA OITIVA DO APENADO EM JUÍZO.
3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (SUPERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013632-47.2020.8.26.0114 -Voto no 18466
4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA TURMA, AGRG NO
HC N.o 502.016/SC, REL. MINISTRO SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, DJE DE 04/06/2019 G.N.)
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
FALTA
GRAVE.
APURAÇÃO
MEDIANTE
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL
DO SENTENCIADO. REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o DA
LEP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
RECONHECIDO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SECUNDANDO
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NÃO MAIS ADMITE A UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO.
VERIFICADA,
ENTRETANTO,
ILEGALIDADE
FLAGRANTE, CASO EM QUE A ORDEM PODE SER
CONCEDIDA DE OFÍCIO, COMO FORMA DE CESSAR O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
2. ESTE TRIBUNAL POSSUI ORIENTAÇÃO NO SENTIDO
SER 'DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA
GRAVE, SE OCORREU A APURAÇÃO DA FALTA
DISCIPLINAR
EM
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NO QUAL FOI ASSEGURADO, AO
REEDUCANDO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA,
INCLUSIVE
COM
A
PARTICIPAÇÃO
DA
DEFESA
TÉCNICA' (HC 333.233/SP, REL. MINISTRO FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 6/11/2015).
3. NO ENTANTO, QUANDO O RECONHECIMENTO DA
FALTA
GRAVE
ACARRETA
A
REGRESSÃO
DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL, O § 2o DO ART.
118 DA LEP EXIGE A OITIVA PRÉVIA DO APENADO
PELO JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES,
O
QUE
NÃO
OCORREU
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
CONFIGURANDO,
ASSIM,
O
APONTADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
4. HABEAS
CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AFASTAR
O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE,
DETERMINANDO-SE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO (ART. 118, § 2o DA LEP). (SUPERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013632-47.2020.8.26.0114 -Voto no 18466
5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA TURMA, HC N.o
478.649/SC, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES
DA FONSECA, DJE DE 15/03/2019 G.N.)
Tendo havido a regressão definitiva ao regime fechado,
considera-se violado o disposto no art. 118 da Lei n.o 7.210/1984, motivo pelo qual deve
ser decretada a nulidade da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR